Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de imissão na posse de imóvel adquirido em leilão público, com condenação da parte ocupante ao pagamento de taxa de ocupação mensal desde a data da arrematação até a efetiva imissão na posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o termo inicial exigível para a cobrança da taxa de ocupação do imóvel objeto da ação de imissão na posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A L. 9.514/97, art. 37-A, estabelece que a taxa de ocupação é exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária até a efetiva imissão na posse.
4. A finalidade da norma é assegurar justa compensação ao novo proprietário pelo período em que esteve privado da posse do bem, sob pena de enriquecimento sem causa do ocupante.
5. A permanência no imóvel sem justo título após a arrematação configura posse injusta, sendo devida a taxa de ocupação desde a data da aquisição e não a partir da citação em ação de imissão ou do arquivamento de eventual ação credor fiduciário originário.
6. Não demonstrada desproporcionalidade ou violação à boa-fé objetiva, mantém-se o marco inicial da taxa de ocupação na data da arrematação, conforme fixado em sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.514/97, art. 37-A. CC, art. 1.228. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.328.656/GO, Rel(a). Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 18.09.2012. TJDFT, APC 0706849-42.2023.8.07.0010, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, p. 21.07.2025. TJDFT, APC 0002507-70.2016.8.07.0011, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, p. 23.06.2023.